Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704565-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZETE ROCHA DA COSTA AGRAVADO: GERALDINA BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizete Rocha da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela agravante em face de Geraldina Barbosa, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para a suspensão do leilão judicial do imóvel objeto da execução promovida pela agravada. A agravante sustenta ser legítima proprietária das unidades autônomas do edifício submetido à execução, tendo adquirido os direitos sobre o bem há vários anos mediante cessão de direitos possessórios, conforme comprovam os documentos anexados aos autos, incluindo contratos firmados entre as partes e demais elementos probatórios que indicariam sua posse legítima. Alega que os imóveis foram adquiridos de boa-fé, sendo completamente alheios à dívida executada pela agravada, de modo que a inclusão dos referidos bens no processo de execução configura constrição indevida sobre patrimônio de terceiro, estranho à lide, em afronta às normas processuais que garantem a proteção de bens de quem não é parte na execução. Na petição inicial dos embargos de terceiro, a agravante requereu a tutela antecipada para que fosse imediatamente determinado o sobrestamento do leilão, argumentando que sua manutenção causaria dano irreparável, pois o arrematante, ao consolidar a propriedade do bem, complicaria ou até inviabilizaria qualquer medida posterior para reverter os efeitos da constrição judicial. Argumenta que, caso o imóvel seja alienado, restaria completamente comprometida sua posse e seu direito de propriedade, de modo que qualquer provimento posterior nos embargos de terceiro seria ineficaz para restaurar a situação anterior, já que o bem poderia vir a ser transferido para terceiros de boa-fé, dificultando ou até mesmo impossibilitando sua recuperação judicial. A decisão agravada, contudo, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não há nos autos comprovação inequívoca da legitimidade da posse da embargante, uma vez que os documentos apresentados consistem em instrumentos particulares e unilaterais, sem registro imobiliário formal que ateste a titularidade da agravante. O magistrado destacou que os contratos de cessão de direitos não são suficientes, por si sós, para comprovar a propriedade ou posse legítima, sobretudo diante da ausência de registro definitivo do imóvel em nome da agravante. Além disso, a decisão recorrida afastou a alegação de periculum in mora, ao considerar que já houve dois leilões negativos e que não há risco imediato ou irreparável para a posse ou suposta propriedade da embargante, especialmente porque o contraditório ainda não foi exercido plenamente, sendo necessária a instrução probatória para verificar se a agravante realmente detém direitos sobre o bem. O magistrado entendeu que a manutenção da execução não representa, neste momento, um perigo iminente para a agravante, uma vez que a ausência de arrematação nos leilões anteriores demonstra que não há interessados imediatos na aquisição do imóvel, podendo a agravante exercer o contraditório sem risco imediato de perda da posse. Diante da negativa de tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, buscando a reforma da decisão para que o leilão seja suspenso até o julgamento final dos embargos de terceiro. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a validade da cessão de direitos possessórios, que constitui um instrumento jurídico reconhecido para comprovar a posse e evitar a alienação indevida de bens, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta que a negativa de tutela viola a proteção da posse, prevista no artigo 674 do Código de Processo Civil, e desconsidera o entendimento consolidado do STJ de que a cessão de direitos pode ser admitida como comprovação da posse legítima nos embargos de terceiro, independentemente da existência de registro formal. Alega, ainda, que o periculum in mora está amplamente demonstrado, pois o risco de alienação do imóvel persiste, e, caso o bem venha a ser arrematado em novo leilão, haverá grave comprometimento da posse e do patrimônio da agravante, dificultando a reversão da situação em caso de decisão favorável nos embargos. Argumenta que o fato de os leilões anteriores terem sido negativos não afasta a iminência do risco, pois o imóvel segue integrando o patrimônio da execução, podendo ser novamente submetido à hasta pública a qualquer momento, sem que a agravante tenha assegurado o pleno exercício de seu direito de defesa. Além disso, a agravante fundamenta seu pedido na função social da posse e no direito à moradia, previstos no artigo 6o da Constituição Federal, argumentando que a alienação forçada do bem afrontaria garantias fundamentais, além de gerar danos de difícil reparação, já que a desocupação forçada da propriedade pode resultar em prejuízos irreversíveis ao seu direito possessório. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a imediata suspensão do leilão do imóvel até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, de modo a evitar o risco de perda irreversível da posse e assegurar o exercício pleno do direito de defesa, garantindo a adequada instrução probatória e a verificação da validade da cessão de direitos como meio legítimo de transmissão da posse. É síntese do necessário. Decido. Cumpre ressaltar inicialmente que o feito sub judice analisa a situação jurídica da posse alegada pela recorrente sobre os imóveis em referência, não devendo ser considerados os argumentos e documentos relativos a outros ocupantes do prédio, como pretende a agravante. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige a presença concomitante de dois requisitos fundamentais, conforme estabelece o artigo 1.019, inciso I, do CPC, o fumus boni iuris, que corresponde à plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, e o periculum in mora, que se refere ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida não seja deferida. No caso concreto, contudo, tais requisitos não se encontram devidamente preenchidos, motivo pelo qual o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido, mantendo-se a decisão ora guerreada. Em relação à plausibilidade do direito invocado, verifica-se que os documentos apresentados pela agravante não demonstram de forma clara e inequívoca a cadeia sucessória da transferência da posse, de modo que não há elementos suficientes para comprovar, com segurança, que a agravante é legítima possuidora do imóvel objeto da execução. O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão recorrida na insuficiência dos documentos trazidos aos autos, ressaltando que os instrumentos particulares apresentados consistem em contratos unilaterais de cessão de direitos que, por si sós, não conferem a propriedade ou a posse plena sobre o bem, sobretudo diante da ausência de registro formal no cartório de imóveis competente. Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade de bens imóveis somente se opera mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo insuficiente, para esse fim, a mera assinatura de um contrato de cessão de direitos. Ainda que se reconheça em alguns casos a possibilidade de se discutir a posse sem a necessidade de registro formal, essa situação exige comprovação robusta de que a posse foi regularmente transmitida e exercida de forma mansa e pacífica, o que não se verifica no caso dos autos. Nesta esteira, a agravante não demonstrou até o momento, de forma inequívoca, que detém posse legítima sobre o imóvel, tampouco que há ilegalidade na constrição imposta sobre o bem objeto da execução. A questão deve ser tratada em sede de cognição exauriente. Além da ausência de plausibilidade do direito alegado, também não se verifica, no caso concreto, a presença do periculum in mora apto a justificar a concessão da medida de urgência pleiteada. O fundamento principal da agravante para sustentar a existência de perigo da demora reside na alegação de que o imóvel poderá ser arrematado e transferido a terceiros, o que poderia inviabilizar a reversão dos efeitos do leilão. Todavia, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a iminência da alienação do bem, especialmente porque os dois leilões realizados até o momento restaram negativos, o que indica a ausência de interessados na aquisição do imóvel, afastando o argumento de que o leilão pode causar dano irreversível não se sustenta, pois a falta de interessados na hasta pública demonstra que, ao menos por ora, inexiste risco iminente de alienação do bem e consequente prejuízo irreparável à agravante. Assim sendo, considerando a ausência de plausibilidade das alegações da agravante e a inexistência de perigo de dano irreparável, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não estão preenchidos no presente caso, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido, mantendo-se hígida a decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator